Tribunal: TJDFT
Processo: 0705378-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. INPC.
1. O INPC é o índice a ser utilizado para atualização monetária, conforme decidido no bojo da ação civil pública no. 94.008514-1.
2. A alegação de que a atualização dos cálculos deve incidir a partir do mês de abril de 1990 não foi submetida à apreciação do juízo da causa, o que obsta a sua deliberação pelo colegiado.
3. Negou-se provimento ao recurso.